Tribunal: TJSP
Processo: 1502661-17.2015.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2011 e 2012. Sentença de extinção por prescrição intercorrente. Não configuração. Demora no curso do processo não imputável à exequente. Morosidade do Judiciário. Sentença reformada. Recurso provido.